Tribunal: TJDFT
Processo: 0739527-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. COMPROVADA A CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SERVIDORA PÚBLICA APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DESNECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE ESPECÍFICO REQUERIMENTO À PERCEPÇÃO DAQUELA RUBRICA. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. RECURSO PROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da necessidade de prévio requerimento administrativo à Administração Pública para que o servidor que permaneça em atividade, após atingir as condições legais à aposentadoria, possa receber o abono de permanência.
II. O abono de permanência, instituído pela Emenda Constitucional 41, consiste, em última análise, no reembolso da contribuição previdenciária ao servidor público que, preenchidos os requisitos à aposentação, opte por continuar em atividade. No particular, a Emenda Constitucional 103 de 2019 ao § 19 do artigo 40 da Constituição Federal estipula o pagamento de abono de permanência aos servidores públicos que optem por permanecer em atividade após preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária, sem dispor acerca da necessidade de formulação de requerimento específico à Administração Pública.
III. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, afirma que “cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. (STF, ADI 5026, Tribunal Pleno, DJE 12.03.2020).
IV. A partir desse cenário jurídico, resultou comprovado no caso concreto que, em 14.9.2015, a servidora pública completou 50 (cinquenta) anos de idade e, em 27.05.2016, os 25 (vinte e cinco) anos de atividade exclusiva do magistério. Sendo assim, uma vez preenchidos os requisitos legais à aposentadoria voluntária, a qual somente foi publicada em 02.9.2016 (id 23321918-p.28), ela faz jus ao recebimento do abono de permanência nesse interstício (direito público subjetivo), cujo valor alcança R$ 4.454,15 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos), atualizado até setembro de 2020. Precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 2a TR, acordão 1296248, DJE 13.11.2020; acordão 12966406, DJE: 10.11.2020; 3a TR, acordão 1287487, DJE: 14.10.2020.
V. Recurso conhecido e provido nos termos do supracitado item IV da ementa. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).